Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705768-62.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ALESSANDRO MANOEL JOAQUIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando confirmada por outros elementos de prova, como na hipótese. É cediço que pequenas divergências acerca de dados periféricos dos depoimentos, como o motivo inicial da discussão, não têm o condão de retirar a credibilidade das declarações apresentadas, tampouco ostentam aptidão para gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito. Constatada efetiva ofensa à integridade corporal da vítima, conforme laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML), descabe falar em atipicidade da conduta, bem como em violação do princípio da lesividade. A excludente de ilicitude da legítima defesa, cuja configuração demanda uma reação defensiva certa e determinada, proporcional e adequada após uma agressão injusta, não pode ser reconhecida na hipótese em que inexistem elementos mínimos que comprovem ter o acusado agido de forma reflexa. As provas produzidas evidenciam que acusado cometeu o crime aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima devido ao gênero desta, o que justifica a tipificação da conduta à luz do artigo 129, § 13o, do Código Penal, bem como a aplicação do sistema protetivo decorrente da Lei no 11.340/2006. A análise sistemática do conjunto probatório traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito do delito de lesão corporal, bem assim acerca da responsabilidade do réu, sendo inviável o acolhimento das teses absolutórias. As circunstâncias do delito merecem valoração negativa, quando os fatos ocorrem na presença da filha da vítima, criança de tenra idade, dado o inegável menosprezo e desvalorização pelo desenvolvimento físico, mental e moral da infante. Conforme dispõe o enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir acerca de pedido de gratuidade de justiça do condenado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do Código de Processo Penal e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156, e 386 ambos do Código de Processo Penal, 129, § 13, do Código Penal, e 5o da Lei 11.340/2006, sustentando a ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. Sustenta, ademais, a necessidade de valoração do elemento probatório da oitiva da testemunha Terezinha Manoel. Pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do § 13 do artigo 129 do CP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 619 do Código de Processo Penal e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 156, e 386 ambos do Código de Processo Penal, 129, § 13, do Código Penal, e 5o da Lei 11.340/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005